Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGRA EXCEPCIONAL. CPC, ART. 85, § 2o. BALIZAS OBJETIVAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
2. Observados os limites objetivos da lide conforme estabelecido pelas partes e adequadamente analisadas as teses apresentadas, não há que se falar em julgamento extra petita.
3. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa.
4. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença e extinta essa pelo reconhecimento do cumprimento da obrigação, o valor do proveito econômico obtido com o provimento judicial deve balizar a fixação dos honorários advocatícios, observados os limites percentuais estabelecidos no artigo 85, §2o, do CPC.
5. Apelação da exequente conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. Apelação da executada conhecida e provida.